Tribunal: TJPA
Processo: 0818302-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818302-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por homicídio, sob o argumento de excesso de prazo para decisão de pronúncia e omissão quanto ao pedido ministerial de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte. Instrução criminal encerrada em 10/07/2025, sem sentença proferida até a impetração do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de aproximadamente 1 mês e 19 dias úteis desde o encerramento da instrução, sem pronunciamento judicial, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, com base na relativização da Súmula 52 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de eventual excesso de prazo na prisão cautelar deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não mero critério aritmético.

4. O paciente permaneceu foragido por cerca de 11 anos, o que contribuiu para a morosidade processual.

5. A instrução foi impulsionada tão logo houve a prisão, tendo sido encerrada com apresentação das alegações finais orais pelas partes.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 52 do STJ, que afasta alegação de constrangimento ilegal após o encerramento da instrução criminal.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

8. Recomenda-se ao juízo de origem a prolação célere da decisão de pronúncia, diante do tempo decorrido desde o oferecimento da denúncia (2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a permanência do réu preso após o encerramento da instrução criminal, ainda que sem sentença de pronúncia proferida, quando não há desídia injustificada do Judiciário e a prisão preventiva se encontra fundamentada. 2. A Súmula 52 do STJ aplica-se ao período posterior à fase de instrução, desde que ausente inércia desarrazoada por parte do Estado-juiz.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 413.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos do Processo nº 0004045-97.2013.8.14.0043.

Consta da impetração, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 26 de setembro de 2024, nos autos da ação penal nº 0004045-97.2013.8.14.0043, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Portel/PA, em razão de imputação originária de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), por fato ocorrido em 28 de julho de 2013.

Aduz que, após cumprimento do mandado de prisão, em 26 de setembro de 2024, e citação pessoal do Paciente, em 09 de dezembro de 2024, foi designada audiência de instrução e julgamento para 10 de julho de 2025, na qual foram ouvidas as testemunhas, interrogado o acusado e apresentadas alegações finais orais pelas partes.

Alega que, o Ministério Público requereu expressamente a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3º, c/c art. 13, §1º do Código Penal.

Afirma que, o juízo processante não se manifestou sobre a desclassificação, tampouco proferiu sentença, e nem mesmo adotou providências nos termos do art. 419, parágrafo único do CPP.

Ressalta que, mesmo conclusos os autos há 1 mês e 19 dias úteis, não há qualquer pronunciamento do magistrado, prolongando indevidamente a prisão cautelar do Paciente, já ultrapassando 11 meses de encarceramento, sem culpa formada e sem sequer saber se será julgado por juiz singular ou pelo Tribunal do Júri.

Com isso, alega excesso de prazo e inércia judicial, omissão quanto ao pedido de desclassificação.

Assevera que, embora a Súmula 52 do STJ disponha que o excesso de prazo é superado com o encerramento da instrução criminal, tal entendimento não pode ser interpretado de forma absoluta, principalmente quando, como no caso concreto, há inércia judicial injustificada e ausência de sentença mesmo diante de pedido de desclassificação feito pelo Ministério Público.

Sustenta que passados 1 mês e 19 dias úteis desde o encerramento da instrução, os autos seguem conclusos, sem qualquer pronunciamento judicial. E o Paciente segue encarcerado, sem saber sequer se será julgado pelo Tribunal do Júri ou por juiz singular.

Argumenta que o fumus boni iuris se revela de forma inequívoca na ausência de justa causa atual para a prisão, na inércia judicial, no pedido de desclassificação feito pelo próprio Ministério Público e no excesso de prazo pós-instrução, contrariando os ditames da Constituição e da jurisprudência consolidada do STJ quanto à relativização da Súmula 52. Trata-se, portanto, de uma prisão sem base legal concreta e sem função cautelar legítima. Já o periculum in mora reside no fato de que a liberdade do Paciente segue violada a cada dia que o processo permanece paralisado, sem sentença, sem definição de competência, sem qualquer movimentação útil por parte do Estado-juiz. A morosidade, nesse contexto, não é apenas um problema administrativo: é uma violência contra a liberdade individual, que exige resposta imediata.

Dessa maneira, requer a concessão de medida liminar, para que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), conforme prudente juízo deste Egrégio Tribunal. Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente da omissão judicial e do excesso de prazo.

Na data de 03/09/2025, indeferi a liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 09/09/2025, através do Ofício n.º 050/2025, que esclareceu:

“(...) O Ministério Público ofereceu denúncia contra o referido acusado, atribuindo-lhe a autoria de homicídio qualificado.

Consta da exordial acusatória que, em 28 de julho de 2013, por volta das 14h30, na localidade denominada Foz do Igarapé Cupuí, zona rural deste Município de Portel/PA, o denunciado teria desferido três golpes de terçado contra a vítima Gabriel Cardoso dos Santos, sendo dois na região abdominal e um no braço, ocasionando-lhe a morte ainda no local.

Segundo o Parquet, o crime teria sido cometido por motivo fútil, consistente em desavença familiar de natureza banal, circunstância que embasou a imputação da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressalte-se que o acusado permaneceu foragido desde a data dos fatos, circunstância que motivou o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, sob o argumento de necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A denúncia foi instruída com o inquérito policial, contendo depoimentos testemunhais (ID 50164938, p. 5-9; ID 50164939, p. 1-2) e a certidão de óbito da vítima (ID 50164939, p. 4).

Recebida a peça acusatória, determinou-se a citação do réu (ID 50164948).

Diante da sua não localização, o Ministério Público requereu a citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, além da renovação do pedido de prisão preventiva (ID 50164952), o que foi deferido (IDs 50164955 e 50164956), com a consequente suspensão do processo (ID 50164958).

Posteriormente, foi pleiteada a produção antecipada de provas, cumulada com a reiteração do pedido de prisão preventiva (ID 50164960).

O pleito de produção antecipada foi indeferido, por ausência de urgência, mas a prisão preventiva restou decretada, diante do intento do réu em frustrar a aplicação da lei penal (ID 50164961).

O mandado prisional foi cumprido (ID 127812127).

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com declaração de frequência escolar (ID 128713605).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia (ID 130408672), entendimento acolhido pela decisão de ID 132412931.

Em seguida, a defesa apresentou resposta à acusação, arguindo preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pugnando pela absolvição (ID 134526687), reiterando novo pedido de revogação da prisão (ID 134530732).

A decisão de ID 134575661 rejeitou a preliminar, afastou a qualificadora de motivo fútil e designou audiência de instrução e julgamento para 12/03/2025, às 9h.

Na audiência, foram ouvidas as testemunhas Antônio dos Santos e Pedro Cardoso do Nascimento. A defesa renovou o pleito de liberdade, indeferido oralmente em audiência (ID 138650065).

Seguiu-se novo pedido de revogação da prisão (ID 142088647), com parecer contrário do Ministério Público (ID 144859201), sendo a custódia mantida (ID 145606254) e designada audiência de continuação para 10/07/2025, às 9h.

Na audiência subsequente, foram inquiridas as testemunhas Maria Izabel Cardoso dos Santos e Raimundo de Deus Gomes dos Santos, além de realizado o interrogatório do réu (ID 148146247).

Nas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP).

A defesa anuiu à tese da desclassificação, ressaltou a ausência de laudo cadavérico e pugnou pela impronúncia do acusado, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Não houve requerimentos na fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal. Encerrada a instrução, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado, o processo encontra-se concluso para decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP.

A custódia cautelar do paciente perdura por 343 dias.

Portanto, o processo se encontra em fase de apreciação da pronúncia, aguardando decisão judicial. (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento do mandamus e, no mérito, é pela denegação da ordem impetrada em favor de Flávio Ribeiro dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão do excesso de prazo para pronúncia do réu, ausência de decisão sobre o pedido de desclassificação feito pelo Ministério Público.

E, portanto, em razão da mora suplica pela revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente foi preso, por supostamente ter praticado o crime de homicídio em desfavor de seu tio.

Pois bem.

A aferição de eventual excesso de prazo na persecução penal não pode ser reduzida a um exercício aritmético ou a mera soma de dias transcorridos desde a decretação da prisão cautelar. Tal verificação deve necessariamente ser orientada pelo postulado constitucional da duração razoável do processo, inscrito no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, o qual constitui garantia fundamental do indivíduo contra constrangimentos decorrentes da morosidade estatal.

A razoabilidade, nesse contexto, não se traduz em critério abstrato, mas em um juízo concreto que impõe ao julgador a análise da causa em sua integralidade. Assim, cumpre ponderar não apenas o lapso temporal de segregação provisória, mas igualmente as características específicas da demanda, a complexidade das imputações, o número de réus, a pluralidade de diligências processuais e quaisquer intercorrências capazes de justificar maior dilação no trâmite da ação penal.

A verificação, portanto, deve equilibrar o direito individual do acusado à liberdade e à celeridade processual com a necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal e a preservação da ordem pública.

No caso em exame, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que o paciente permaneceu em situação de foragido por considerável lapso temporal, circunstância que acarretou mora na regular deflagração da marcha processual. Soma-se a isso o fato de que a ação penal permaneceu suspensa por período expressivo, em razão dessa mesma condição de ocultação.

Superada tal fase, com a localização do acusado e a decretação de sua prisão preventiva, o feito retomou o seu curso normal, tendo sido designadas e realizadas as audiências de instrução, bem como apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, oportunidade que se concretizou em 10/07/2025, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ ao caso, que diz: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento”.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que os prazos previstos na legislação processual não devem ser interpretados de forma absoluta, cabendo ao julgador considerar as particularidades inerentes a cada persecução penal.

Colaciono:

“Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

Assim, o prazo de segregação cautelar não se mostra desproporcional, principalmente por se tratar de feito possivelmente submetido ao rito especial do Tribunal do Júri.

Outrossim, apenas à guisa de argumentação, da decisão que manteve a prisão preventiva, observo que Magistrado a quo fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) No tocante aos pressupostos da prisão preventiva, verifico que ainda estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva é apoiada no laudo de exame cadavérico e na certidão de óbito da vítima Gabriel Cardoso dos Santos, o qual faleceu em 28 de julho de 2013, na zona rural do Município de Portel, por ferimentos perfuro-contundentes que provocaram laceração cardíaca e choque hipovolêmico, conforme atestado pelo médico legista Dr. Adriano Frias (CRM/PA 8660).

No tocante aos indícios de autoria, também estão presentes elementos que implicam na possibilidade de o réu ser responsável pela prática delitiva, com destaque para o depoimento das testemunhas que narraram ter escutado a vítima, momentos antes do crime, clamando por socorro, dizendo: “Deixa eu chegar ao menos perto dos meus irmãos!”. Logo após, relataram ter ouvido o próprio acusado, também conhecido por "Chelo", gritar para que acudissem Gabriel, afirmando que ele estava ferido e deveria ser levado ao município vizinho. Tais elementos, em consonância com demais provas coligidas, consolidam os pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

A custódia cautelar do réu justifica-se, para garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta do delito imputado, praticado com violência desproporcional contra vítima indefesa; e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu permaneceu foragido por aproximadamente onze anos, sendo recapturado apenas após a prática de novo crime, circunstância reveladora de deliberada tentativa de subtração à persecução penal. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, somado à sua histórica resistência à ação da justiça, impõe a manutenção da prisão como medida única capaz de tutelar eficazmente os interesses processuais e coletivos envolvidos.

Ademais, a defesa técnica tem reiterado pedidos de revogação da prisão preventiva, inclusive sob alegações de excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, tal argumento não prospera.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim por eventual desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, o que não se verifica no presente caso. A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024. De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo . 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso dos autos, além da natureza do rito (Tribunal do Júri), houve diversas dificuldades na localização do acusado, o qual permaneceu foragido por quase uma década, somente tendo sido localizado e preso em 2024, em flagrante, pela prática de novo crime, circunstância que não pode ser imputada à inércia do Poder Judiciário. A instrução criminal foi impulsionada tão logo a segregação foi efetivada, não se vislumbrando desídia ou inércia da máquina judiciária.

No ponto, é necessário enfatizar que a prisão cautelar não se trata de antecipação de pena, mas de medida excepcional que visa assegurar os fins do processo penal.

As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, residência fixa ou exercício de atividade lícita, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores.

Dessa forma, entendo que persistem, de modo íntegro, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo ilegalidade manifesta ou ausência de razoabilidade que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do §6º do art. 282 do CPP.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS, por vislumbrar que se trata de medida necessária, proporcional e adequada à tutela da ordem pública e à regularidade da instrução criminal, nos moldes do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

(...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a lei penal.

Desse modo, latente a necessidade da medida constritiva, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Portanto, a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, e a possibilidade de fuga, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

“A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. (AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado.

Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder a paciente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido: “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Por derradeiro, cumpre recomendar ao Juízo de origem que profira decisão com a maior brevidade possível, considerando tratar-se de feito instaurado desde o ano de 2013.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025